Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718202-37.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA SIMONE RUFINO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA SIMONE RUFINO DOS SANTOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela autora recorrente. Retire-se o processo de pauta. Aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito